Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707673-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) AGRAVADO: FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão do efeito suspensivo, interposto pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF) contra a decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0703286-89.2018.8.07.0018), ajuizada contra FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO, que, dentre o que interessa ao presente recurso, indeferiu o pedido para inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD (ID 150275240 – autos originários). Nas razões recursais (ID 44269813), o agravante narra que, com lastro em título executivo judicial, foi deflagrado o cumprimento de sentença para compelir a agravada ao pagamento de honorários advocatícios em virtude de sucumbência. Após infrutíferas as tentativas de localização de ativos em nome da executada, o agravante peticionou para inclusão do nome dela em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD, o que foi indeferido pelo Juízo, sob o argumento de que a diligência deveria ser feita pelo próprio credor, não sendo obrigação do Poder Judiciário. Alicerçando seu inconformismo, o agravante argumenta que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que “o art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (Tema 1.026). Colaciona jurisprudência desta Corte de Justiça que ampara sua tese. Acrescenta que “não é razoável esperar que o exequente tente primeiro administrativamente inserir o executado no rol de inadimplentes para somente depois o Juízo deferir tal medida, haja vista que o sistema está amplamente disponível nas Varas do TJDFT e seu uso já está amplamente consagrado por este tribunal”. Em relação ao pleito para concessão do efeito suspensivo, o agravante aduz que a probabilidade do direito foi bem estampada nas razões do recurso. “O perigo na demora reside na impossibilidade de dar seguimento à execução que, por si, já comporta uma incerteza no recebimento do crédito ante a possibilidade de ausência de bens, o que pode ser agravado com a demora na marcha processual e na aplicação dos institutos expropriatórios típicos da execução a compelir a satisfação da tutela creditícia perseguida”. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, para obstar o arquivamento do feito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar a inclusão da devedora no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD. O agravante é legalmente isento do recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Ao indeferir o pleito do agravante, assim fundamentou o Juízo: (...) Da inclusão da parte devedora nos cadastros de inadimplentes A alteração da estrutura cartorial deste juízo, decorrente do desmembramento do 2o CJU, acarretou a redução de servidores e a sobrecarga de trabalho. Dentro desse novo contexto, não há como determinar que os servidores atendam a todos os pedidos de inclusão de nome de devedores, sem prejuízo de outras atividades cartorárias e, em especial, das demandas urgentes de saúde pública. Dessa forma, a inclusão da parte devedora no cadastro de inadimplentes deverá ser promovida pelo próprio credor, SEM intervenção judicial, até mesmo porque o artigo 782, parágrafo 3o, do CPC, não impõe ao Juízo a obrigatoriedade da negativação. Pelas razões expostas indefiro o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. (ID 150275240 – autos originários – g.n.). Deveras, razão assiste ao agravante. A justificativa esboçada pelo Juízo para negar o pleito é descabida, na medida em que não há como se furtar à aplicar a legislação de regência, com vistas à satisfação do crédito, diante da alegada carência de servidores. O jurisdicionado não pode ser punido pela eventual falha administrativa do Poder Judiciário. Ademais, a negativa do pedido ofende o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil[3], e pela via transversa os princípios da eficiência e da cooperação imposto a todos os participantes do processo, a incluir o Juízo. O normativo que prevê a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, visando principalmente a pacificação social decorrendo do alcance da satisfação do crédito, finalizando assim a demanda judicial. A afirmada possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido. Neste ponto, já há tese plenamente estabelecida na Corte Superior e trazia à baila pelo agravante, como constou do relatório acima. Feitas essas ponderações, os argumentos de limitação de pessoal ou, até mesmo, de complexidade de acesso ao sistema, são genéricos e não encontram respaldo, fático, técnico e legal, principalmente quando derivam de mera opção do Juízo por não utilizar o SerasaJud. Em reforço a essa argumentação, eis julgados desta Corte de Justiça sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Infrutíferas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas "para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. Ao poder conferido ao juiz no art. 782, § 3o, para ordenar a inscrição de dados do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, corresponde o dever de deferir a medida postulada quanto atendidas as exigências legais. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1622050, 07159670920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. PREVISÃO EXPRESSA NO § 3o DO ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CABIMENTO DA MEDIDA. 1. De acordo com o § 3o do artigo 782 do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. O acolhimento do pedido de inserção do nome do executado em cadastro de restrição ao crédito, por se tratar de medida eficaz, encontra amparo nos princípios da cooperação e da efetividade previstos no artigo 6o do Código de Processo Civil. 3. Observado que, no caso concreto, a parte executada, embora regularmente citada, não apresentou defesa e nem promoveu o pagamento da dívida exequenda, evidenciando um comportamento próprio de quem pretende dificultar a satisfação da dívida, mostra-se cabível a inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, por se tratar de medida apta a induzi-la a cumprir a obrigação pecuniária, dados os efeitos deletérios da restrição cadastral. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1603279, 07127826020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022). O arquivamento do processo feriria o direito do agravante à implementação da providência postulada, com o que está preenchido o requisito da urgência do caso. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante para evitar o arquivamento do cumprimento de sentença em curso no Juízo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 782. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.